Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de prejudicialidade externa entre dois processos e a possibilidade de prosseguimento do processo de execução à vista da discussão a respeito da obrigação estabelecida no título executivo.
2. A proibição ou a limitação de descontos por instituição financeira em contas bancárias administradas por ela própria equivale ao impedimento da prática de autotutela. 2.1. A proibição de autotutela não impede que seja exercida a pretensão ao crédito exercida pela instituição financeira, por meio de ação de execução. 2.2. A função do sistema jurisdicional no Estado Democrático de Direito consiste justamente em conciliar o aparente antagonismo entre a autotutela e a tutela jurisdicional de uma dada pretensão. 2.3. É por essa razão que a proibição de descontos em conta bancária (autotutela) imposta à instituição financeira não a impede de exercer pretensão lastreada em título executivo.
3. A propositura de ação, pelo devedor, para discutir a obrigação prevista no título executivo, não impede o exercício da pretensão ao crédito pelo próprio titular do crédito, nos termos do art. 784, § 1o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.